Tribunal: TJPA
Processo: 0841408-72.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2024-05-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0841408-72.2022.8.14.0301

APELANTE: CETAP - CENTRO DE EXTENSAO TREINAMENTO E APERFEICOAMENTO PROFISSIONAL LTDA - ME, ESTADO DO PARÁ, PRESIDENTE DA COMISSÃO DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL DA SEAP (DELEGADO CARLOS OLAVO MESCHEDE DA SILVEIRA), SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO, SUPERINTENDENCIA DO SISTEMA PENITENCIARIO DO ESTADO DO

APELADO: SUPERINTENDENCIA DO SISTEMA PENITENCIARIO DO ESTADO DO, CETAP - CENTRO DE EXTENSAO TREINAMENTO E APERFEICOAMENTO PROFISSIONAL LTDA - ME, SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO, ESTADO DO PARÁ, PRESIDENTE DA COMISSÃO DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL DA SEAP (DELEGADO CARLOS OLAVO MESCHEDE DA SILVEIRA), MAYANNA KATHARYNE DE SOUSA ALMEIDA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. MANDAD DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO PARA ENTREGA DE CERTIDÃO DE ANTECEDENTES CRIMINAIS PELA CANDIDATA. IMPOSSIBILIDADE. REPROVAÇÃO MANTIDA. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA ENTRE OS CANDIDATOS E RESPEITO AOS TERMOS DO EDITAL. ATO ADMINISTRATIVO PROFERIDO EM OBEDIÊNCIA AO EDITAL. JURISPRUDÊNCIA DO STJ E DESTA CORTE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. O edital regulador constitui a “lei” do certame, cuja aplicação é obrigatória em decorrência do princípio da legalidade estrita, de forma que, existente regra editalícia prevendo o prazo para entrega de documentos, não se pode fugir ao ordenamento, sendo imperiosa a apresentação na data marcada para todos os candidatos. Jurisprudência do STJ e desta Corte.

2. Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MAYANNA KATHARYNE DE SOUSA ALMEIDA
em desfavor da decisão monocrática (ID. nº 15866931) proferida por este Relator, por meio da qual conheci do recurso de apelação e dei provimento,

nos autos do Mandado de segurança movida por
MAYANNA KATHARYNE DE SOUSA ALMEIDA.

Inconformada, a Agravante suscita que, em suma, os pontos a seguir expostos:

1.

QUE NÃO É “RAZOÁVEL QUE SE EXCLUA UM CANDIDATO DEVIDAMENTE APROVADO NAS PROVAS OBJETIVAS E SUBJETIVAS, SOMENTE PELA FALTA DE UMA CERTIDÃO QUE FOI DEVIDAMENTE ANEXADA, SUPRIDA E COMPROVADA EM FASE DE RECURSO.” Isso porque a decisão monocrática estaria em desacordo com os princípios da “igualdade, isonomia, legalidade, excesso de rigor, bem como todos os princípios que norteiam a Administração Pública.”;

2.

QUE “ESTAVA CIENTE DE QUE TODOS OS DOCUMENTOS HAVIAM SIDO ANEXADOS, POIS HAVIA SELECIONADO TODOS OS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS E SOMENTE COM O RESULTADO FICOU SABENDO DA FALTA DA CERTIDÃO”. Neste ponto, aduz acerca da impossibilidade de demonstrar, pela via de prova documental, das oscilações e dificuldades da sua internet no ato do envio dessas documentações; que só ficou sabendo da falta do documento, objeto central da discussão, no resulta do processo seletivo.

Ante esses argumentos, requer a

retratação da decisão proferida.

Foram apresentadas contrarrazões (ID. nº16358657).

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

De início e sem mais delongas, afirmo que não há razões para modificar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores.

Inicialmente, a Agravante interpõe o recurso de agravo interno a fim de tentar demonstrar não ser razoável a exclusão da Agravante do certame, vez que devidamente aprovada nas provas objetivas e subjetivas, simplesmente pela ausência de um documento que foi, supostamente, anexado, mas que fora suprida e comprovada em fase de recursal do processo seletivo. Isto é, segundo a Autora/Agravante, a decisão monocrática estaria em desacordo com os princípios da igualdade, isonomia, legalidade, excesso de rigor, tal como todos os princípios que norteiam a administração pública.

De outra banda, ainda na tentativa de convencimento desses Nobres Julgadores, informa o fato de a Agravante de não ter como demonstrar, por intermédio de prova(s), os prováveis problemas na sua rede de conexão com a internet, quando do envio da documentação.

Pois bem. Vejamos o que dispõe o edital nº 01/SEAP/SEPLAD, DE 29 DE JUNHO DE 2021 nos itens 15.6, 15.6.1,15.3.1 e 15.9 (Id 13393229):

15.3.1 Serão analisados os documentos da Investigação Social para Verificação de
Antecedentes Criminais somente dos candidatos que realizaram a entrega dos documentos de acordo com as datas fixadas no Anexo 02

– Cronograma Completo do presente Edital e APTOS na 4ª Etapa – Prova de Aptidão Física do Concurso Público, conforme critérios estabelecidos no item 14 do presente Edital.

15.6 Os candidatos preencherão, para fins de registro, uma Ficha de Informações Confidenciais – FIC, disponível no Anexo IV do presente Edital, que deverá ser entregue em datas e locais a serem definidos em edital específico de convocação para esta etapa, juntamente com os originais dos seguintes documentos das cidades da Jurisdição onde reside e onde residiu nos últimos 5 (cinco) anos:

a) certidão de antecedentes criminais;

b) certidão de quitação eleitoral;

c) antecedente criminal da Polícia Federal;

d)antecedente criminal da Polícia Civil;

e) certidão negativa da Justiça Comum;

f) certidão negativa da Justiça Militar, inclusive para as candidatas do sexo feminino;

g) certidão negativa da Justiça Federal.

15.6.1 Somente serão aceitas certidões expedidas, no máximo, nos 90 (noventa) dias anteriores à data de entrega fixada em edital e dentro do prazo de validade específico constante nos documentos.

15.9

Será passível de eliminação do concurso público, sem prejuízo das sanções penais cabíveis, o candidato que:

I- deixar de apresentar quaisquer dos documentos exigidos no subitem 15.6 do presente edital, nos prazos estabelecidos no edital do concurso;

II- apresentar documento ou certidão falsa;

III - apresentar certidão com expedição fora do prazo previsto no subitem 15.6.1 do presente edital;

IV - apresentar documentos rasurados;

V- tiver sua conduta enquadrada em qualquer dos incisos previstos no subitem 15.8 deste edital;

VI- tiver omitido informações ou faltado com a verdade, quando do preenchimento da Ficha de Informações Confidenciais – FIC ou de suas atualizações.

Percebe-se, portanto, que os termos do edital constituem a lei do concurso, sendo seus dispositivos bem claros e objetivos no que tange as fases, datas, documentações, pelo qual devem ser respeitados e obedecidos por todos aqueles que a ele se restringem. Denota-se, com isso, o respeito ao princípio da isonomia, tendo em vista que tais regras foram aplicadas para todos os candidatos do certame.

Desta feita, impende destacar que no caso telado houve observância estrita às normas do Edital pela Administração Pública, não havendo relevância na alegação de ilegalidade do ato impugnado pela parte Agravante.

A esse respeito, já julgou esse Tribunal:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO PARA ENTREGA DE EXAMES PELO CANDIDATO. IMPOSSIBILIDADE. REPROVAÇÃO MANTIDA. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA ENTRE OS CANDIDATOS E RESPEITO AOS TERMOS DO EDITAL. BLOQUEIO DE CONTAS PÚBLICAS. IMPOSSIBILIDADE. FIXAÇÃO DE ASTREINTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I -
O Edital do Certame é considerado lei interna do Concurso Público não apenas para os candidatos, mas também para a própria Administração e estabelece regras de estrito cumprimento em observância ao princípio da igualdade entre os candidatos, devendo ambas as partes observarem suas disposições
. II - O deferimento de tutela antecipada para entrega dos exames do

agravado fora do prazo caracteriza quebra da isonomia, uma vez que todos os candidatos se submeteram à

mesma regra de prazo para tanto. Precedentes deste Tribunal no mesmo sentido. III - No que diz respeito

ao bloqueio do valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) da conta da Fazenda Pública Estadual, o Magistrado

não agiu acertadamente, vez que há instituto próprio para garantir o cumprimento das decisões judiciais,

as astreintes. Os recursos públicos são impenhoráveis, salvo algumas exceções que não se aplicam no

presente caso. A parte da decisão em que diz que haverá bloqueio de bens no valor de R$ 20.000,00 (vinte

mil reais) deve ser convertido para a fixação de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada

ao teto de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). IV - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, por maioria.

(2017.04297444-46, 181.485, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-09-21, Publicado em 2017-10-06).

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONCURSO PÚBLICO. AVALIAÇÃO DE SAÚDE. 2ª ETAPA. FINALIZADA.JULGAMENTO. EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. FALTA DE INTERESSE. TÉRMINO DA ETAPA OBJETO DA LIDE. NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA CASSADA. FEITO DEVIDAMENTE INSTRUÍDO. APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA. POSSIBILIDADE. ARTIGO 515, §3º DO CPC. MÉRITO. EXAMES MÉDICOS. PREVISÃO EDITALÍCIA. PRAZO DE ENTREGA. NÃO OBSERVADO. EXAME TOXICOLÓGICO FALTANTE. RECUSA NO RECEBIMENTO. LEGALIDADE. 1- A homologação do resultado final do concurso público durante a tramitação do processo ajuizado pelo candidato não conduz à perda do interesse de agir; 2- O art. 515, § 3º, do CPC/1973(Teoria da Causa Madura) permite ao tribunal julgar o processo desde que a causa verse sobre questão exclusivamente de direito e esteja em condições de pronto julgamento, como in casu;
3- O edital é a lei interna do concurso público, que vincula não apenas

os candidatos, mas também a própria Administração, e estabelece regras dirigidas à observância do

princípio da igualdade, devendo ambas as partes observar suas disposições
;
4- Inexiste ilegalidade na

organização do concurso em não conceder dilação de prazo para a entrega do exame toxicológico do

candidato, máxime considerando a possibilidade de apresentar os exames realizados até três meses antes

da data designada para entrega, bem ainda a ausência de prova de eventual negligência do laboratório

Psychemedics e sua consequente responsabilidade pelo atraso na entrega do resultado do referido exame;

5- Apelação conhecida e desprovida.

(2017.03457211-06, 179.364, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-08-07, Publicado em 2017-08-17).

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA ANTECIPADA. CONCURSO PÚBLICO DE ADMISSÃO AO CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DO PARÁ. ETAPA DE AVALIAÇÃO MÉDICA. NÃO APRESENTAÇÃO EM DATA PREVISTA NO EDITAL DOS EXAMES ANTI HTLV I e II e, ANTI HBE. ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO. LEGALIDADE. PREVISÃO EDITALÍCIA. OBSERVÂNCIA AO POSTULADO DA ISONOMIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. O Edital do Concurso Público nº 001/2012 – PM/PA, para Ingresso no Curso de Formação de Soldados da Polícia Militar do Estado do Pará, consigna a responsabilidade do candidato quanto à regularidade de apresentação de todos os exames médicos nele exigidos, bem como a sua eliminação em caso de não apresentação de algum dos documentos exigidos.

2. Havendo a banca organizadora eliminado o candidato pela não apresentação de 02 (dois) exames médicos exigidos conforme previsão editalícia, inexiste ilegalidade quanto a sua atuação, uma vez que atuou dentro dos limites previstos e em respeito aos demais candidatos do concurso que cumpriram com os prazos previstos no edital.

3. Recurso conhecido e improvido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0006303-82.2013.8.14.0301 – Relator(a): NADJA NARA COBRA MEDA – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 13/05/2019).

A propósito, há julgado perante o Superior Tribunal de Justiça nesse mesmo sentido. Vejamos:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. OUTORGA DE DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS NOTARIAIS E REGISTRAIS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. DESCUMPRIMENTO DE EXIGÊNCIA CONTIDA NO EDITAL DO

CERTAME. INDEFERIMENTO DA INSCRIÇÃO DEFINITIVA. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA.

1. Na forma da jurisprudência desta Corte, "o edital do concurso público constitui lei entre as partes, gerando direitos e obrigações tanto para a Administração Pública quanto para o candidato, compelidos ambos à sua fiel observância" (RMS 59.202/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe 26/2/2019).

2. Da mesma forma, "a inexatidão nas informações prestadas pelo candidato por ocasião da inscrição no certame pode, existindo regramento editalício nesse sentido, ensejar a nulidade desse ato e a consequente eliminação do concorrente" (RMS 59.729/ES, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe 22/3/2019).

3. Caso concreto em que o impetrante, ora agravante, não se desincumbiu de informar os locais em que residiu após os 18 (dezoito) anos de idade, conforme exigido no item 9.3.f. do edital do certame, inexistindo, portanto, ilegalidade no indeferimento de sua inscrição definitiva.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no RMS 60.681/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 24/09/2020).

Não obstante, no que tange a ausência de provas a fim de demonstrar a alegação da Agravante por falha no envio do documento faltante, aduz o art. 373 do CPC, no qual cabe a autora provar o fato constitutivo do seu direito:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Dessa forma, é cristalino, levando-se em consideração o edital supra, não ter havido ilegalidade por parte da administração pública, tampouco abuso de poder de sua parte, isso porque o edital não deixa margem à interpretação da Agravante. Além disso, a mesma concordou com os termos do certame, logo condicionou-se a ele.

Por todo o exposto, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada, uma vez amparada no entendimento consolidado das Cortes Superiores.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 14/05/2024